Tribunal: TJES
Processo: 5002871-79.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002871-79.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCIA REGINA DAS NEVES JACOB

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE.
AUSÊNCIA
DE ELEMENTOS
DE PROVA EM CONTRÁRIO.

1. –
O artigo 98 do Código de Processo Civil dispõe que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”,
presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, conforme disposto no § 3º do artigo 99 do CPC.

2. – A
concessão da
gratuidade da justiça
a
pessoa física depende tão-somente, em princípio, de declaração, nos termos da lei, de que não possui meios para arcar com as despesas do processo.

3. – O

pretendente do benefício da gratuidade da justiça não precisa comprovar estado de miserabilidade absoluta, bastando que se encontre em situação econômico-financeira que o impeça de pagar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e do da família. No caso, a parte autora é aposentada/pensionista e recebe o valor de R$ 1.388,00 (mil trezentos e oitenta e oito reais) a título de benefício previdenciário.

4. – Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002871-79.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE: MÁRCIA REGINA DAS NEVES JACOB.

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

M
Á
RCIA REGINA DAS NEVES JACOB

interp
ôs
agravo de instrumento em razão da respeitável decisão (id.
34810705
) proferida pel
a
MM. Ju
í
z
a
de Direito da Vara
Cível
de Serra – Comarca da Capital,
que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça por ela formulado
nos autos da “ação d
eclaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e inexistência de débito cumulada com restituição de valores em dobro e indenização por dano moral”

que propôs contra o
BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A.
,
registrad
a
sob n. 50
25918-06.2022.8.08.0048
.

Nas razões do recurso
(
id. 7554384 -
fls.
0
1-
9
)

a a
gravante
alegou
, em síntese, que: 1) “
A probabilidade de provimento do recurso está devidamente demonstrada nas razões. Note, que o cartão de crédito discutido recai em benefícios previdenciários de salário mínimo, ou seja, é presumida a necessidade dos benefícios da gratuidade
”
(fl
s
.
04-5
); 2) “
a
parte autora é aposentada/pensionista e recebe o valor de R$ 1.388,00 (Mil trezentos e oitenta e oito reais) a título de benefício previdenciário” (fl.
05
); 3) “é evidente que a parte autora auferindo de renda de um salário mínimo, é isento e não declara imposto de renda”
(fl. 06); 4) “Restou demonstrado que o valor da renda líquida do
[sic]
Agravante é igual a dois salários mínimos, sendo que com esta renda tem que manter o sustento próprio e de sua família, arcar com despesas de moradia, alimentação e vestuário, entre outras despesas” (fl. 07); 5) “não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais, sem que lhe acarrete prejuízos, necessitando assim o benefício da Assistência Judiciária Gratuita” (id. 7554384 – fl. 09).

R
equereu “seja o presente recurso conhecido e provido, concedendo em favor d
a
agravante os benefícios da gratuidade da justiça”
(id. 7554384 – fl. 09).

Foi conferido efeito suspensivo ao recurso para o fim de não ser extinto o processo por descumprimento da decisão recorrida, enquanto não julgado este recurso (id. 7683890, fls. 01-2).

C
ontrarrazões
apresentadas
no id. 7979734 (fls. 01-3)
, nelas pugnando
o
agravad
o
pelo desprovimento do recurso
.

O artigo 98 do Código de Processo Civil dispõe que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”, presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, conforme disposto no §3º do artigo 99 do CPC.

Logo, a concessão da assistência judiciária a pessoa física depende tão-somente, em princípio, de declaração, nos termos da lei, de que não possui meios para arcar com as despesas do processo.

No caso, não há nenhum fato que leve a concluir que a agravante agiu de má-fé, ou seja, que fez afirmação inverídica sobre sua situação econômico-financeira ao pleitear o benefício da gratuidade de justiça, de forma que os
elementos dos autos não infirmam a declaração de insuficiência
econômico-financeira
deduzida pel
a
agravante
.

Ademais, n
ão há sequer um indício de que
a
agravante disponha de capacidade de custear as despesas d
o
processo
,
ainda mais considerando-se
o fato de que
“a parte autora é aposentada/pensionista e recebe o valor de R$ 1.388,00 (Mil trezentos e oitenta e oito reais) a título de benefício previdenciário” (id. 7554384 - fl. 05),
estas constatações que dão credibilidade à declaração da agravante estão bem demonstradas nas documentações dos id. 7554389,
id. 7554390 e id. 7554390.

Vale lembrar que
a

pretendente do benefício da assistência judiciária gratuita não precisa comprovar estado de miserabilidade absoluta, bastando que se encontre em situação econômico-financeira que a impeça de pagar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e do da família.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e concedo à agravante o benefício da gratuidade da justiça no âmbito do processo n. n. 5025918-06.2022.8.08.0048
,
em tramitação na Terceira Vara Cível de Serra, Comarca da Capital.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.